Tribunal: STJ
Processo: 0008670-42.2015.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2106596 - SP(2023/0393739-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: TATIANE MATOS COSTA - SP218043
RECORRIDO
: CLEUSA MARIA COLOMBARI LOPES
ADVOGADO
: MARCOS JOSÉ CAPELARI RAMOS - SP095564
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
EM
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PATROCINADOR. AFASTAMENTO. ATO ILÍCITO TRABALHISTA
QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DA SEGUNDA TESE DO TEMA 936/STJ.
SOLIDARIEDADE
ENTRE
ENTIDADE
FECHADA
E
PATROCINADOR. INEXISTÊNCIA SEM PREVISÃO LEGAL OU
CONVENCIONAL. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS E REFLEXOS
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE,
CONFORME
CONDICIONADA A PREVISÃO REGULAMENTAR
TEMA 955/STJ,
(EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA) E A RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E
INTEGRAL DAS RESERVAS. CUSTEIO E APORTES A SEREM
APURADOS EM LIQUIDAÇÃO COM PERÍCIA ATUARIAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS
REPETITIVOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
AFASTAMENTO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE OMISSÃO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação revisional de
benefício complementar, reconhece a legitimidade do patrocinador por
ato ilícito trabalhista e admite a inclusão de verbas remuneratórias
trabalhistas na base de cálculo do benefício, condicionada a previsão
regulamentar e a recomposição das reservas, afastando apenas a
multa por embargos protelatórios.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o patrocinador é parte ilegítima
na ação previdenciária complementar; (ii) há solidariedade com a
entidade fechada sem previsão expressa; (iii) é possível a inclusão de
horas extras e reflexos sem prévio custeio e sem previsão
Documento eletrônico VDA55868793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 30061848-0019-4a85-9794-ee6284269893

regulamentar estrita, à luz do
e (iv) subsiste a multa do
Tema 955/STJ;
§ 2o, do CPC aplicada em embargos declaratórios tidos
art. 1.026,
como protelatórios.
3. O patrocinador é parte legítima quando a controvérsia decorre de
ato ilícito trabalhista imputado ao empregador, hipótese admitida na
segunda tese do
que excepciona litígios estritamente
Tema 936/STJ,
previdenciários e permite sua presença para responder pelos efeitos
do ilícito no benefício complementar.
4. Não há solidariedade ampla entre entidade de previdência fechada
e patrocinador sem previsão legal ou convencional; a decisão limita-se
à aplicação do
e às regras do regulamento, sem criar
Tema 955/STJ
obrigação solidária genérica.
5. A inclusão de horas extras e reflexos na base de cálculo é possível
conforme a modulação do
condicionada a existência
Tema 955/STJ,
de previsão regulamentar, ainda que implícita (salário real
departicipação como totalidade da remuneração), e a recomposição
prévia e integral das reservas matemáticas mediante estudo técnico
atuarial em liquidação.
6. O acórdão recorrido observa os repetitivos (Temas 936 e
),
955/STJ
inexistindo dissídio jurisprudencial útil quando a solução está alinhada
às teses firmadas.
7. Reconhecida omissão em momento posterior e acolhidos embargos
para complementar o acórdão, afasta-se o caráter manifestamente
protelatório, impondo o afastamento da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.
8. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa
aplicada nos embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55868793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 30061848-0019-4a85-9794-ee6284269893

RECURSO ESPECIAL No 2106596 - SP(2023/0393739-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: TATIANE MATOS COSTA - SP218043
RECORRIDO
: CLEUSA MARIA COLOMBARI LOPES
ADVOGADO
: MARCOS JOSÉ CAPELARI RAMOS - SP095564
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
EM
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PATROCINADOR. AFASTAMENTO. ATO ILÍCITO TRABALHISTA
QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DA SEGUNDA TESE DO TEMA 936/STJ.
SOLIDARIEDADE
ENTRE
ENTIDADE
FECHADA
E
PATROCINADOR. INEXISTÊNCIA SEM PREVISÃO LEGAL OU
CONVENCIONAL. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS E REFLEXOS
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE,
CONFORME
CONDICIONADA A PREVISÃO REGULAMENTAR
TEMA 955/STJ,
(EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA) E A RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E
INTEGRAL DAS RESERVAS. CUSTEIO E APORTES A SEREM
APURADOS EM LIQUIDAÇÃO COM PERÍCIA ATUARIAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS
REPETITIVOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
AFASTAMENTO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE OMISSÃO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação revisional de
benefício complementar, reconhece a legitimidade do patrocinador por
ato ilícito trabalhista e admite a inclusão de verbas remuneratórias
trabalhistas na base de cálculo do benefício, condicionada a previsão
regulamentar e a recomposição das reservas, afastando apenas a
multa por embargos protelatórios.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o patrocinador é parte ilegítima
na ação previdenciária complementar; (ii) há solidariedade com a
entidade fechada sem previsão expressa; (iii) é possível a inclusão de
horas extras e reflexos sem prévio custeio e sem previsão
Documento eletrônico VDA55615262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: d5b54e9f-7a16-4c4e-a720-a38c644e6616

regulamentar estrita, à luz do
e (iv) subsiste a multa do
Tema 955/STJ;
§ 2o, do CPC aplicada em embargos declaratórios tidos
art. 1.026,
como protelatórios.
3. O patrocinador é parte legítima quando a controvérsia decorre de
ato ilícito trabalhista imputado ao empregador, hipótese admitida na
segunda tese do
que excepciona litígios estritamente
Tema 936/STJ,
previdenciários e permite sua presença para responder pelos efeitos
do ilícito no benefício complementar.
4. Não há solidariedade ampla entre entidade de previdência fechada
e patrocinador sem previsão legal ou convencional; a decisão limita-se
à aplicação do
e às regras do regulamento, sem criar
Tema 955/STJ
obrigação solidária genérica.
5. A inclusão de horas extras e reflexos na base de cálculo é possível
conforme a modulação do
condicionada a existência
Tema 955/STJ,
de previsão regulamentar, ainda que implícita (salário real
departicipação como totalidade da remuneração), e a recomposição
prévia e integral das reservas matemáticas mediante estudo técnico
atuarial em liquidação.
6. O acórdão recorrido observa os repetitivos (Temas 936 e
),
955/STJ
inexistindo dissídio jurisprudencial útil quando a solução está alinhada
às teses firmadas.
7. Reconhecida omissão em momento posterior e acolhidos embargos
para complementar o acórdão, afasta-se o caráter manifestamente
protelatório, impondo o afastamento da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC.
8. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa
aplicada nos embargos de declaração.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A.
(BB) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de
relatoria do Desembargador MOURÃO NETO, assim ementado:

Previdenciário e processual. Ação de revisão de aposentadoria
complementar julgada improcedente. Pretensão à anulação ou à
reforma manifestada pela autora. Eventuais omissões da sentença,
não supridas na decisão que apreciou embargos de declaração, não
conduzem à anulação do decisum, uma vez que podem ser sanadas
pelo órgão ad quem. Não se afigurando manifestamente protelatórios
os embargos oferecidos pela autora, deve ser afastada a multa
prevista no § 2% do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.
Solução da controvérsia que passa pela aplicação de teses definidas
Documento eletrônico VDA55615262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: d5b54e9f-7a16-4c4e-a720-a38c644e6616

pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos Recursos
Especiais n.
e n.
submetidos ao regime
1.370.191/RJ
1.312.736/RS,
dos recursos repetitivos, com o reconhecimento da legitimidade do réu
e o acolhimento parcial da pretensão revisional. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração do BB foram rejeitados, com imposição de
multa.
Posteriormente, em juízo de retorno determinado pelo Superior Tribunal de
Justiça, os embargos de declaração foram acolhidos para complementar o acórdão,
sem efeitos modificativos, com a seguinte ementa:

ACOLHERAM
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,
COMPLEMENTANDO-SE O VENERANDO ACÓRDÃO, MAS SEM
EFEITO MODIFICATIVO. V.U.” (e-STJ, fl. 582). No voto, consignou-se
a modulação do Tema 955 e a previsão implícita no regulamento
quanto
ao
salário-real-de-participação
como
totalidade
da
remuneração mensal.

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, o BB apontou
ilegitimidade passiva do
art. 105
(1)
patrocinador, sustentando que a responsabilidade pela administração e execução dos
planos é da entidade fechada (LC no
) e que o
afasta a
109/2001
Tema 936/STJ
presença do patrocinador em litígios estritamente previdenciários, além de que o ato
ilícito trabalhista não desloca, por si, a legitimidade para a Justiça Comum (e-STJ, fls.
);
ausência de solidariedade entre entidade e patrocinador, por falta de
598/603 (2)
previsão expressa em convênio de adesão, conforme
§ 1o, da LC no
e
art. 13,
109/2001
do
;
impossibilidade de inclusão de horas extras e reflexos na
art. 265
CC/2002 (3)
base de cálculo da complementação sem prévio custeio e sem previsão regulamentar
adequada, à luz da tese do
e dos arts. da LC no
e LC no
Tema 955/STJ
108/2001
invocados, destacando ofensa ao equilíbrio atuarial e à necessidade de
109/2001
recomposição integral das reservas (e-STJ, fls. 611-613, 622-623);
que a obrigação
(4)
de custeio adicional pelo patrocinador é vedada (LC no
) e que eventual
108/2001
ressarcimento deve ser buscado em ação própria na Justiça do Trabalho, conforme a
modulação do Tema 955;
dissídio jurisprudencial, por divergência com os
(5)
e
; e
afastamento da multa por embargos
REsp 1.370.191/RJ
1.312.736/RS
(6)
protelatórios, em razão do reconhecimento anterior, pelo STJ, de omissão sobre o
Tema 955.
Certificou-se o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões.
O apelo nobre foi admitido na origem.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55615262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: d5b54e9f-7a16-4c4e-a720-a38c644e6616

VOTO
No caso, a autora CLEUSA MARIA COLOMBARI LOPES (CLEUSA) ajuizou
ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria visando à inclusão,
na base de cálculo da renda mensal, de verbas remuneratórias reconhecidas pela
Justiça do Trabalho (horas extras e reflexos), em face do ECONOMUS – Instituto de
Seguridade Social e do patrocinador BANCO DO BRASIL.
Em primeiro grau, reconheceu-se a ilegitimidade do patrocinador e a
improcedência quanto ao ECONOMUS.
O Tribunal estadual reformou parcialmente, afastando multa por embargos
da autora e acolhendo a pretensão revisional nos moldes do Tema 955, reconhecendo
a legitimidade do patrocinador em razão de ato ilícito contratual e admitindo a inclusão
condicionada à previsão regulamentar e recomposição das reservas matemáticas, a
serem apuradas na liquidação.
Em embargos do BB, houve rejeição com multa; o STJ, no julgamento do
REsp 1.845.881, reconheceu omissão sobre a modulação do Tema 955 e determinou
retorno dos autos; o novo acórdão estadual complementou a decisão, sem efeitos
modificativos, afirmando a previsão implícita do salário real de participação como
totalidade da remuneração, com incidência das verbas trabalhistas na base de cálculo
e necessidade de recomposição atuarial.
O objetivo recursal do BB é reformar o acórdão estadual para (i) reconhecer
sua ilegitimidade passiva na demanda revisional de benefício previdenciário
complementar; (ii) afastar qualquer solidariedade com a entidade fechada por ausência
de previsão
; (iii) vedar a inclusão das horas extras e reflexos sem o
legal/convencional
prévio custeio e sem previsão regulamentar estrita, observada a modulação do Tema
955; e (iv) excluir a multa aplicada por supostos embargos protelatórios, em face do
reconhecimento de omissão pelo STJ.

(1) Da ilegitimidade passiva do patrocinador

O BB sustentou que o
afastou sua presença em litígios
Tema 936/STJ
previdenciários e que o ato ilícito trabalhista não deslocaria, por si, a legitimidade para
a Justiça Comum. Pretende, assim, ver reconhecida sua ilegitimidade para integrar o
polo passivo da ação revisional.
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão estadual reconheceu expressamente a legitimidade do
patrocinador porque a controvérsia decorreu de ato ilícito contratual imputado ao
Documento eletrônico VDA55615262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: d5b54e9f-7a16-4c4e-a720-a38c644e6616

empregador pelo não pagamento de horas extras, exceção que, de acordo com a
segunda tese do
foge ao âmbito dos litígios “estritamente”
Tema 936/STJ,
previdenciários.
O voto foi claro:
tendo em vista que o apelante imputou ao apelado ao ilícito contratual,
derivado do não pagamento de horas extras, que foi, aliás,
reconhecido pela Justiça do Trabalho, deve ser reconhecido a
legitimidade do patrocinador (e-STJ, fl. 398).

No mesmo sentido, ao integrar ao voto a fundamentação sobre a modulação
do
o acórdão de embargos complementou que a matéria comportava a
Tema 955/STJ,
inclusão de verbas trabalhistas reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do
benefício, uma vez observados os requisitos, afastando, no caso concreto, a aplicação
do Tema 936 “diante da prática de ato ilícito pelo patrocinador” (e-STJ, fl. 585).
Com isso, a conclusão sobre a pertinência subjetiva do BB está em
conformidade com a tese repetitiva firmada no Tema 936.
A linha decisória imposta pelo Tribunal estadual, portanto, não contraria a
orientação desta Corte, mas a aplica precisamente no ponto em que admite a presença
do patrocinador quando se trata de repercussões de ato ilícito trabalhista
superveniente sobre a complementação.

(2) Da inexistência de solidariedade

O BB alegou que não há solidariedade entre uma entidade fechada e o
patrocinador sem previsão expressa no convênio de adesão (LC no
§
109/2001, art. 13,
1o;
.
CC/2002, art. 265)
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
Sobre a solidariedade, o acórdão estadual não impõe solidariedade genérica
entre entidade e patrocinador. O julgado fixou, com base no
que a
Tema 955/STJ,
revisão é possível nas ações julgadas na Justiça comum até a data do julgamento do
repetitivo, “condicionada à previsão regulatória (expressa ou implícita) e à
recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser
apurado por estudo técnico atuarial em cada caso” (e-STJ, fls.
496).
398/399,
Na complementação, o Tribunal apenas explicitou a previsão implícita do
regulamento de base de cálculo (salário real de participação como “totalidade da
remuneração mensal realizada pelo participante”,
o, VII) e lembrou o caráter
art. 1
paritário do custeio (art. 14), remetendo a definição de aportes à liquidação atuarial (e-
STJ, fls.
).
585/586
Documento eletrônico VDA55615262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: d5b54e9f-7a16-4c4e-a720-a38c644e6616

Em nenhum momento houve reconhecimento de solidariedade legal ampla.
A discussão suscitada pelo recorrente, assim, é deslocada em face do conteúdo
decisório efetivo, que apenas explica as regras do plano e a modulação do Tema 955,
sem criar obrigações solidárias fora do convênio.

(3) e (4)
Da inclusão das horas extras na base de cálculo da
complementação do benefício e da disposição de custeio adicional pelo patrocinador

O BB afirmou a impossibilidade de integrar horas extras e reflexos sem
aviso prévio custeio e sem previsão regulamentar adequada, sustentou ofensa ao
equilíbrio atuarial e à necessidade de recomposição integral das reservas e aduziu que
eventual custeio adicional seria vedado ao patrocinador, devendo ressarcimento ser
buscado na Justiça do Trabalho, conforme a modulação do Tema 955.
Mas a irresignação não se sustenta.
O acórdão decidiu todos esses pontos ao aplicar a tese modulada do
afirmou que somente nas ações ajuizadas na Justiça comum até o
Tema 955/STJ:
julgamento do repetitivo é possível a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias
reconhecidas na Justiça do Trabalho, “condicionada à previsão regulamentar (expressa
ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o
aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso” (e-STJ, fls.
496).
398/399,
A decisão integrativa explicitou a existência de “previsão implícita” no
regulamento, ao definir o salário real de participação como “a totalidade da
remuneração mensal realizada pelo participante”, fundamento que, por si, atende a
exigência de previsão normativa (e-STJ, fl. 585).
Também consignou a necessidade de liquidação com perícia atuarial para
apuração dos aportes complementares devidos, destacando a contribuição paritária de
patrocinador e participante, tudo em conformidade com o regulamento e com a critério
do Tema 955 (e-STJ, fls.
).
585/586
Com isso, o julgado não autorizou qualquer revisão sem custeio nem violou
o equilíbrio atuarial; ao contrário, condicionou expressamente a recomposição prévia e
integral das reservas, mediante estudo técnico, antes de eventual recálculo.
Sobre a especificação de “encargos adicionais” ao patrocinador (LC no
o, § 3o), o julgamento não impõe encargo alheio ao plano de custeio.
108/2001, art. 6
Sobre a contribuição paritária e a incidência sobre o salário real de participação
(regulamento,
refere-se ao regime próprio do plano, e a deliberação de que os
art. 14)
Documento eletrônico VDA55615262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: d5b54e9f-7a16-4c4e-a720-a38c644e6616

aportes serão apurados em liquidação, por perícia atuarial, atende a teleologia de
transparência e solvência (LC no
o) e não cria obrigações fora do
109/2001, art. 7
regulamento.
Ademais, o próprio Tema 955, em sua tese, distingue a via reparatória
trabalhista para danos decorrentes de ato ilícito e as hipóteses de recomposição
atuarial quando há notificações específicas na Justiça do Trabalho, evitando
enriquecimento sem causa da entidade.
No caso, a Câmara aplicou o item
da modulação, com previsão
c
regulamentar implícita e recomposição prévia, sem desbordar do regime legal e
regulamentar.

(5) Do dissídio jurisprudencial com os
e
REsp 1.370.191/RJ
1.312.736/RS

O BB alega que o acórdão recorrido apresentou divergências com os
e
REsp 1.370.191/RJ
1.312.736/RS.
Contudo, a linha argumentativa não se apresenta hábil ao acolhimento da
pretensão recursal.
O acórdão recorrido expressamente está em consonância com as teses
firmadas nos repetitivos citados, aplicando o Tema 936 para reconhecer a legitimidade
do patrocinador em hipóteses de ato ilícito e o Tema 955 para condicionar a revisão
para a previsão regulamentar e a recomposição prévia e integral das reservas.
Após a decisão desta Corte que determinou a análise pelo Tribunal sobre a
modulação, o Tribunal estadual complementou o julgado sem efeito modificativo,
explicitando a “previsão implícita” no regulamento e a necessidade de resolução
atuarial (e-STJ, fls.
).
585/586
Não há divergência; há observância a orientação uniformizada. Não se pode
conhecer do dissídio pela cláusula
com base nas mesmas matérias suscetíveis de
c
óbices ou já decididas sob a cláusula
. A jurisprudência consolidada desta Corte
a
repele o conhecimento do dissídio quando a questão não se mostra cognoscível ou
quando já foi resolvida no mérito sob a cláusula
, prejudicando o exame pela cláusula
a
.c
Nesses termos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MILITAR. PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF.
PRETERIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
Documento eletrônico VDA55615262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: d5b54e9f-7a16-4c4e-a720-a38c644e6616

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. Infirmar as conclusões do Tribunal de origem concernentes à
ausência de preterição do recorrente demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula
7/STJ.
3. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento
no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da
incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso
no ponto em que suscita divergência jurisprudencial quanto ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na
. Nesse
hipótese
sentido: AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.590.388/MG,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AgInt no REsp
24/3/2017;
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
1.343.351/SP,
23/3/2017.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgRg no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 317.832/RJ,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe de
3/2018,
13/3/2018)

(6) Afastamento da multa por embargos protelatórios, por violação do art.
1.026, § 2o, do CPC

O BB exigiu o afastamento da multa por embargos protelatórios em razão do
reconhecimento de omissão pelo STJ
Sobre a multa, é incontroverso que esta Corte determinou a devolução dos
autos por consideração da omissão do acórdão sobre a modulação do Tema 955 (e-
STJ, fls. 553-556).
Em cumprimento, o Tribunal estadual acolheu os embargos de declaração
“complementando-se o venerando acórdão, mas sem efeito modificativo” (e-STJ, fl.
582).
Nessa quadra, a sinalização de omissão afasta o caráter manifestamente
protelatório da via aclaratória, razão pela qual não subsiste fundamento para a
manutenção da multa aplicada nos embargos rejeitados em 2019.
O Colegiado, ao acolher os embargos em 2023 e sanar a omissão, superou
a conclusão sobre a multa decorrente de interposição de embargos protelatórios.
Logo, a pretensão de afastamento da multa encontra garantia nos próprios
desdobramentos processuais posteriores.
Desse modo, uma vez descaracterizado o intuito protelatório dos embargos
declaratórios interpostos na origem, diante do reconhecimento de omissão por decisão
anterior desta Corte Superior (REsp 1.845.881), deve ser afastada a aplicação da
respectiva multa.
Documento eletrônico VDA55615262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: d5b54e9f-7a16-4c4e-a720-a38c644e6616

Nessas condições,
ao recurso especial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a multa aplicada na origem pela interposição de embargos
protelatórios.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarada manifestamente inadmissível, protelatória ou improcedente, poderá acarretar
exceções às deliberações inseridas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55615262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: d5b54e9f-7a16-4c4e-a720-a38c644e6616

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.106.596 / SP
Número Registro: 2023/0393739-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00086704220158260506
0008670422015826050650000
201903242103
86704220158260506
8670422015826050650000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: TATIANE MATOS COSTA - SP218043
RECORRIDO
: CLEUSA MARIA COLOMBARI LOPES
ADVOGADO
: MARCOS JOSÉ CAPELARI RAMOS - SP095564
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 40ccfb56-15c3-40c3-988f-a29448cd7c83

Documento eletrônico VDA55853819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: 40ccfb56-15c3-40c3-988f-a29448cd7c83